Tribunal: TJPA
Processo: 0802054-46.2024.8.14.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802054-46.2024.8.14.0050

RECORRENTE: ANDRÉ ROCHA LIMA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1
.
Recurso Penal em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Santana do Araguaia/PA, que o pronunciou o réu pelo delito de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos II (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima).

2. Por meio do recurso, a defesa postula a impronúncia do réu, alegando a insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para homicídio simples, previsto no art. 121, caput, do CP.

II. Questão em discussão.

3. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a decisão de pronúncia está embasada em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva; (ii) se as qualificadoras pelas quais o réu foi pronunciado estão divorciadas do conjunto probatório, a fim de que seja possível opera a desclassificação delitiva.

III. Razões de decidir:

4. A sentença de pronúncia consiste, tão somente, em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. O que se verifica no presente caso.

5. A realização da desclassificação delitiva, no caso em análise, inevitavelmente, perpassa pela possibilidade de exclusão das qualificadoras pelas quais o réu foi pronunciado.

6. A exclusão de uma qualificadora na sentença de pronúncia deve ocorrer de forma excepcional, somente quando manifestamente improcedente ou sua presença esteja totalmente divorciada do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de afrontar-se a soberania do Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e improvido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

TJPA, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000928-63.2014.8.14.0011 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/10/2024)

Dispositivos relevantes citados:

art. 413 do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO E NEGAR
-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.(a). Desembargador(a). ___________________________.

Belém/PA, ___ de __________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802054-46.2024.8.14.0050

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA

RECORRENTE: ANDRÉ ROCHA LIMA DA SILVA

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Penal em Sentido Estrito, interposto pela defesa de
ANDRÉ ROCHA LIMA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da

Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Santana do Araguaia/PA, que o pronunciou pelo delito de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos II (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima), tendo como vítima NELSON ALVES DE AMORIM.

-Denúncia em 26/01/2024 (ID-22624942, pág. 107).

-Recebimento da denúncia (ID-22624942, pág. 109).

-Sentença de pronúncia, com manutenção da prisão preventiva em 18/04/2024 (ID-22624942, pág. 134-141).

Em suas razões, a defesa do recorrente pugna pela impronúncia do réu, aduzindo a insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para homicídio simples (ID-22624942, pág. 150-152).

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau, manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID-22624942, pág. 156-158).

Em sede de retratação, o Juízo
a quo
manteve sua decisão em todos os seus termos. (ID-22624942, pág. 160).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso. (ID-23071802).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___de ___________de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso, razão pela qual deve ser conhecido.

1.

DA IMPRONÚNCIA

A defesa do recorrente pugna pela reforma da decisão combatida.

Aduz que inexiste nos autos provas suficientes para fundamentar a sentença de pronúncia.

O pleito não merece acolhimento.

Como se sabe, a pronúncia consiste, tão somente, em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Dessa forma, na fundamentação da pronúncia, o juízo não deve se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar na decisão dos jurados e colocar em risco a soberania dos veredictos.

Nesse sentido, prescreve o Código de Processo Penal,
verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Na mesma linha é o entendimento desta Corte:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INVERSÃO DO PROCEDIMENTO DO ART. 400 DO CPP. NULIDADE RELATIVA NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ACUSADO. PRELIMINAR REJEITADA.

1. A oitiva de testemunha por carta precatória após o interrogatório do acusado não implica, por si só, em nulidade, cujo reconhecimento pressupõe a alegação do vício na fase do art. 571, I, do CPP, acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo ao acusado, aspectos não verificados na hipótese dos autos.

PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA REJEITADO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE.

2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência nesta fase do princípio do in dubio pro societate.

3. Na linha da jurisprudência pátria, existindo prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000928-63.2014.8.14.0011 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/10/2024)

No caso dos autos, verifica-se que a sentença está assentada em suficientes elementos de provas que demonstram os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva.

A materialidade delitiva restou comprovada por meio do Relatório de local de crime (ID-22624942, pág. 18-25) e Laudos periciais (2262492, pág. 28-31).

Os indícios de suficientes de autoria delitiva em desfavor do recorrente estão demonstrados pelos depoimentos testemunhais. Vejamos.

O policial militar, THOMAZ VINICIUS MACHADO LIMA, declarou em juízo que:

[...] lembra de um rapaz que foi encontrado numa cisterna, que realizou uma abordagem e avistou o acusado ANDRE ROCHA LIMA DA SILVA com sangue, que tinha visíveis sinais de luta, arranhões no braço e escoriações.

O policial militar, RODRIGO DE OLIVEIRA NUNES, declarou que:

[...] estava em ronda ostensiva e passou pelo “Bar da Magna”, que avistou o acusado ANDRE ROCHA LIMA DA SILVA em atitude suspeita por está com sangue no corpo. Que a usuária MARIA HELENA VIEIRA DA LIMA falava que o acusado matou o “Capitinga” (como era conhecido a vítima NELSON ALVES DE AMORIM). Que saiu seguindo as marcas de sangue e achou o corpo em um poço. Que o CAPITINHA tinha ido mais cedo denunciar o acusado na delegacia, que houve uma briga entre eles, que a maioria dos frequentadores do referido bar são usuários de drogas e alcóolatras. Que o acusado se dizia do PCC.

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar, RODRIGO DE OLIVEIRA NUNES:

[...] Que visualizou o indivíduo em atitude suspeita, pois ao avistar a polícia militar ele começou a andar para trás. Que ao abordar ele uma usuária disse que o acusado tinha matado outro rapaz. Que o acusado estava com escoriações pelo corpo, que encontrou uma garrafa do crime, um litro de cachaça 51.

Portanto, não há o que se falar em impronúncia do réu por insuficiência probatória.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA

Em pleito subsidiário, a defesa requer a desclassificação da conduta para o crime de homicídio simples, previsto no art. 121, caput, do Código Penal.

A realização da desclassificação delitiva, no caso em análise, inevitavelmente, perpassa pela possibilidade de exclusão das qualificadoras pelas quais o réu foi pronunciado.

Nesse contexto,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Corte, sedimentou o entendimento no sentido de que a exclusão de uma qualificadora na sentença de pronúncia deve ocorrer de forma excepcional, somente quando manifestamente improcedente ou sua presença esteja totalmente divorciada do conjunto fático-probatório, sob pena de afrontar-se a soberania do Conselho de Sentença.

Certifique-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. COMPATIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade (RHC 83.453/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017).

2. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias (HC n. 228.924/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015).

[...]

(AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

No caso em apreço, verifica-se que as qualificadoras não estão dissociadas do conjunto probatório.

Segundo noticiam os autos, o homicídio teria sido motivado por desentendimento pretéritos, mormente porque a vítima teria registrado uma denúncia em desfavor do réu na delegacia de polícia
(motivo torpe).

Ademais, a quantidade de golpes sofridos pela vítima, apontadas no laudo pericial, causando-lhe múltiplas lesões no crânio e no pescoço, são indícios que teriam sido praticadas por meio cruel.

Outrossim, há indícios que, no momento dos fatos, a vítima foi surpreendida pelo réu o que dificultou sua defesa.

Portanto, não há como operar a desclassificação requerida pela defesa, posto que inviável o decote das qualificadoras neste momento processual, uma vez que exige imersão no conjunto probatório, o que deve ser feito pelo
Tribunal do Júri.

3.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Sendo assim, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, ___ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 06/03/2025